Tribunal: STF
Processo: ARE 1469884
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. FRATURA NO PÉ DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE APLICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O laudo pericial que responde a todas as questões necessárias ao julgamento da lide e foi assinado por médico habilitado, possui plena validade. 



    2. O inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para determinar a realização de nova perícia, nem mesmo a prestação de esclarecimentos pelo perito. 



    3. No caso dos autos, a prova pericial (evento 40) apurou a existência de lesão permanente parcial e incompleta no pé direito, sendo classificado como dano residual, quantificado o seu grau no percentual de 10% (dez) por cento. 



    4. De acordo com a tabela anexa à lei 6.194/74, após a vigência da Lei nº 11.945/2009, dentre as hipóteses de ‘repercussão na íntegra do patrimônio físico’, há a previsão da ‘perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo’, perfazendo a percentagem de 25% (vinte e cinco por cento) da importância máxima segurada. Deste modo, por tratar-se de invalidez permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto no artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº 6.194/74. Em seguida, deve-se fazer a redução proporcional da indenização, de acordo com grau da lesão atestada em laudo pericial. 



    5. Apelação conhecida e não provida.” (e-doc. 58).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 66 e 68).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a”, “b”, e “c”, da Constituição da República, o recorrente alega violado o art. 6º da CRFB (e-doc. 71). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta:



    “(...) a matéria foi enfrentada pelo órgão julgador, que analisou a graduação da invalidez do recorrente e aplicou a legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 6.194/74), também embasado pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 474). Eventual ofensa à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta. 



    Assim, eventual modificação do entendimento da Corte quanto ao valor da indenização pelo seguro obrigatório DPVAT demandaria o reexame fático-probatório dos autos; o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do STF, que dispõe: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’” (e-doc. 78, p. 5).



    5. O agravante alega que “não há falar na incidência da súmula 284 do STF, quando indiciado o dispositivo legal violado, bem como quando a fundamentação apresentada no recurso permite a exata compreensão da controvérsia. Além de ter indicado os dispositivos legais violados, o Recorrente fundamentou em que trecho o v. acórdão agiu no sentido de violar a legislação apontada” (e-doc. 80, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    7.1. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7.2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



    DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao agravante.



    9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “No caso dos autos, a prova pericial (evento 40) apurou a existência de lesão permanente parcial e incompleta no pé direito, sendo classificado como dano residual, quantificado o seu grau no percentual de 10% (dez) por cento. 



    De acordo com a tabela anexa à lei 6.194/74, após a vigência da Lei nº 11.945/2009, dentre as hipóteses de ‘repercussão na íntegra do patrimônio físico’, há a previsão da ‘perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo’, perfazendo a percentagem de 25% (vinte e cinco por cento) da importância máxima segurada. Deste modo, por tratar-se de invalidez permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto no artigo 3°, § 1º, I, da Lei nº 6.194/74. Em seguida, deve-se fazer a redução proporcional da indenização, de acordo com grau da lesão atestada em laudo pericial. 



    Logo, no momento do cálculo, da lesão encontrada (dano no pé direito) ao percentual estabelecido na Lei DPVAT, tem-se o seguinte cálculo: R$ 13.500,00 (valor da cobertura máxima) x 12,50% (percentual da repercussão do dano estabelecida na lei) = o que totaliza o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).” (e-doc. 56, p. 4).



    9.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.410.947-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 28/09/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que ‘a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas’. 2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que ‘a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada’. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (RE nº 1.308.952-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 20/10/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.268.123-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator